Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de exibição de documento, que indeferiu a inicial com base no art. 485, I e IV do CPC. 1.1. O apelante pede a cassação e/ou reforma da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o prosseguimento do feito e o julgamento de mérito. 1.2. Aduz que o documento apresentado como comprovante da gratuidade de justiça foi negado pelo magistrado, apesar de “ser inscrito no Cadastro Único do Governo Federal assistidos pelo Centro de Referência e Assistência Social CRAS e que a documentação juntada possui valor probatório relevante (espelho do Cadastro único do Governo Federal) comprova a renda como requisitos principais para inscrição no CADúnico”.
2. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2.1. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente: “(...)1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
4. Sentença cassada para assegurar ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, com o regular prosseguimento do feito.
5. Recurso provido.